Tribunal: TJDFT
Processo: 0700320-75.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA. AFIRMADO EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO.
Não configura excesso de linguagem a emendatio libelli promovida pelo juízo a quo, ao constatar que a descrição fática apresentada na denúncia adequa-se à definição jurídica de motivação fútil, e não de motivo torpe, mantendo-se fiel à narrativa da inicial acusatória, nos moldes do artigo 418 do Código de Processo Penal.
Para a decisão de pronúncia, suficientes a certeza a respeito da existência do crime e a presença de indícios suficientes da autoria imputada ao réu (art. 413 do Código de Processo Penal). Relembre-se que a decisão de pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, significando que a acusação é admissível, ao contrário do juízo de certeza, que se exige para a condenação. Para a pronúncia, prevalece a regra in dubio pro societate, não se aplicando o provérbio in dubio pro reo. Eventuais dúvidas quanto à prova são resolvidas em favor da sociedade, vale dizer, cabe ao Tribunal do Júri decidir a respeito.
De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio in dubio pro societate, nos crimes dolosos contra a vida, está amparado na Constituição Federal.
Considerando que, nessa fase da pronúncia, apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, podem ser afastadas, o que não é o caso dos autos, a ocorrência, ou não, do motivo fútil e do feminicídio deve ser submetida ao Conselho de Sentença, que possui competência constitucional para tanto.
Recurso desprovido.